Tribunal: TJDFT
Processo: 0760687-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. FÉRIAS. FRUIÇÃO CONCOMITANTE INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para declarar a nulidade das férias concedidas à autora no período de 28/12/2021 até 13/01/2022 e condenar o Distrito Federal a restituir-lhe o saldo de férias de 17 dias referentes ao período aquisitivo de 2020.

2. Na origem, a autora, ora Recorrente, informou que é policial militar do Distrito Federal e, estando no gozo de licença para tratamento de saúde de 03/06/2021 a 11/02/2022, foi-lhe concedido período de 30 dias férias concomitantemente à fruição da referida licença, com início em 28/12/2021 e término em 26/01/2022. Assim, pleiteou a anulação do ato administrativo que lhe concedeu férias e a remarcação do período.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, a autora aduz que a sentença não levou em consideração o documento de ID. 176134171 o qual comprova que esteve de licença médica para tratamento de saúde de 03/06/2021 até 11/02/2022, e não até 13/01/2022. Assim, pretende a restituição do período integral de férias.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na definição do período em que a Recorrente esteve afastada das suas funções laborais, por licença médica, para tratamento da própria saúde.

6. A Recorrente integra o quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal e, estando em gozo de licença para tratamento da própria saúde, foi colocada em usufruto de férias regulamentares de 30 (trinta) dias relativas ao exercício de 2020, a contar de 28/12/2021 e com término em 26/01/2022.

7. O direito a férias tem matriz constitucional e é conferido ao trabalhador que visa preservar o seu descanso e bem-estar. A natureza jurídica da licença para tratamento de saúde diverge da natureza do direito constitucional a férias. Decorre que a licença médica concedida à militar inviabiliza a concessão e o gozo de férias de forma cumulada.

9. Nesse cenário e a se considerar que o documento de ID 60060674 atesta que a Recorrente esteve de licença para tratamento de saúde inclusive no período de 13/01/2022 a 11/02/2022, não se pode restringir o direito de férias assegurado à servidora na integralidade do período em que esteve afastada.

10. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade das férias concedidas à autora de 28/12/21 a 26/01/2022, vez que comprovadamente esteve de licença para tratamento de saúde no referido período, e condenar o Distrito Federal a restituir-lhe o período de 30 dias de férias referentes ao período aquisitivo de 2020.

11. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.